Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: VICTOR MELO DANTAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão ID 52516187 proferida por este Relator. Considerando que não foi formulado pedido liminar no referido recurso (ID 53552698), intime-se o agravado Victor Melo Dantas para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-se os autos conclusos para juízo de retratação ou julgamento colegiado do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator